Tribunal: TJDFT
Processo: 0711449-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI. GLOSA INDEVIDA DE VALORES. PROVA PERICIAL. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A decisão no 437/2011, do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, que trata de despesa de exercícios anteriores, prestação de serviço sem cobertura contratual, estabeleceu de forma impositiva que “o fornecimento de serviços, obras e bens sem cobertura contratual, fora das hipóteses ressalvadas em lei, dará ao fornecedor o direito a ser indenizado somente pelo que aproveitou à Administração, retirando-se quaisquer lucros ou ressarcimentos pelos demais gastos, sem prejuízo de responsabilização do gestor que der causa à despesa em desconformidade com a lei”.
2. No caso dos autos, houve a realização de prova pericial visando identificar os valores contratados, os valores pagos, os valores retidos e seu percentual e apurar se a glosa do BDI é a determinada pela decisão 437/2011 do TCDF. Ou seja, foi realizada perícia técnica acerca da correção da glosa realizada pela Administração Pública, em atendimento à decisão do TCDF.
3. O ilustre sentenciante adotou o laudo pericial, pois tal trabalho dirimiu a controvérsia no tocante à Nota Fiscal no 894, reconhecendo a existência de glosa em valor superior ao determinado pelo Tribunal de Contas.
4. Negou-se provimento ao apelo.